Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CREDORES. SOLIDARIEDADE ATIVA INEXISTENTE.
1. A solidariedade ativa entre credores não se presume: decorre da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).
2. Na presente hipótese, como não há previsão legal de solidariedade do crédito tampouco previsão contratual a respeito, ela é inexistente.
3. De igual modo, não prevalece o argumento de que se o débito era solidário entre as partes, o crédito também o seria, justamente porque a solidariedade não se presume.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.